Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706729-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME AGRAVADO: PETERSON DE JESUS FERREIRA, ALAIDES ALVES PEREIRA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRISA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME contra a decisão de ID n. 148095928 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de PETERSON DE JESUS FERREIRA E OUTROS, que acolheu a impugnação apresentada e determinou o desbloqueio de valores localizados por meio do sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que o devedor não comprovou documentalmente a natureza de poupança da conta na qual foram localizados os valores; que o juízo praticou condutas contraditórias, ao conceder prazo para manifestação da parte agravada, com expressa afirmação de que a inércia resultaria no indeferimento, mas acolheu a impugnação mesmo diante do transcurso in albis do prazo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a rejeição da impugnação à penhora apresentada. Custas recolhidas (ID 44069108 – p. 1). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à adoção ou não da tese de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. A despeito da parte agravada ter se baseado em precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Em acréscimo, assiste razão à parte agravante quando aponta que o juízo de origem, em pronunciamento judicial anterior, condicionou o desbloqueio de valores à demonstração de que se realizaram em poupança. Consignou-se na decisão de ID n. 134074277 (autos de origem): Ao ID 131744804, a parte executada requer o desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta corrente, ao argumento de tratar-se de conta salário. Observe-se que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. No caso, os documentos anexados não indicam, com clareza, que o bloqueio judicial foi realizado na mesma conta mencionada ao ID 131744804, não permitindo a análise da alegada natureza salarial da verba bloqueada. Nada obstante, dada a relevância do direito invocado, concedo à executada o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos extratos completos da conta corrente sobre o qual incidiu o bloqueio, no mês em que ocorreu (junho/2022), sob pena de indeferimento. Todavia, certificou-se no ID n. 138124443 (autos de origem) que a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem manifestação. De fato, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, está presente o risco de dano grave, diante da possibilidade de liberação dos valores bloqueados ao devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora